Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714296-21.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE DE ABREU CANDEZ RECORRIDO: TRÊS MOSQUETEIROS FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DEVIDO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. VIABILIDADE. VALOR COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes rege-se pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, consoante as hipóteses previstas nos artigos 1o e 2o da lei consumerista. 2. Nos termos dos artigos 168 e 927 do Código Civil, configurada a conduta ilícita, o dano, o nexo causal entre eles, bem como a culpa, resta evidente a obrigação de reparar o dano moral. 3. A verba compensatória fixada a título de dano moral deve ser em montante razoável e proporcional, cumpridor da finalidade a que se propõe, sem gerar enriquecimento sem causa ou implicar oneração exacerbada da parte ofensora. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 932 e 1.010, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a apelação interposta pela recorrida não deveria ter sido conhecida, pois não impugna de maneira específica os fundamentos da sentença e não expõe de maneira minimamente adequada as razões fáticas e jurídicas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Suzana Borges Viegas de Lima (OAB/DF 15.542) e Pedro Barros Nunes Studart Corrêa (OAB/DF 43.656). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Analisando-se a preliminar arguida, verifico que a apelação interposta pela embargada/apelante (ID 7938874 - Págs. 1/5) argumentou devidamente os fundamentos da sentença, de forma específica ao tratar da culpa exclusiva da embargante/apelada, da falha na prestação do serviço, bem como sobre a fixação do valor do dano moral. (...) Estando os fundamentos do apelo associados às razões de decidir da sentença, impugnando-a de forma específica, deve-se conhecer do recurso, posto que presente o elemento descritivo recursal, viabilizando o exercício da função revisora do colegiado.” (ID 13936270 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Suzana Borges Viegas de Lima (OAB/DF 15.542) e Pedro Barros Nunes Studart Corrêa (OAB/DF 43.656). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009